Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO FORA NÚMERO VAGAS. EXPECTATIVA DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O Supremo Tribunal Federal definiu que o direito subjetivo à nomeação depende: a) da aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15, STF); c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer preterição de candidatos aprovados fora da vaga de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311). Não sendo o caso, trata mera expectativa de direito.
No caso em apreço, o apelante, aprovado no concurso público da CAESB, fora do número de vagas previstas no edital, sustenta a existência de conduta ilícita, praticada pela requerida, no sentido de contratar terceirizados para o cargo do que pretende sua nomeação. Alega que essa contratação de terceiros estaria impedindo a sua nomeação e posse no cargo pretendido.
Pela análise dos documentos acostados aos autos, nada indica que a Caesb teria preterido candidatos aprovados para este ou outro cargo do concurso. Em verdade, teria ultrapassado o número previsto na oferta inicial, contratando para além das vagas determinadas.
No mais, a Constituição da República instituiu o concurso público como forma adequada de investidura em cargo ou emprego público, garantindo, desta forma, observância dos princípios administrativos da impessoalidade, isonomia e eficiência. Contudo, admitiu a possibilidade da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que dentro dos limites da lei.
Há que se entender que a contratação de empregados públicos importa em gastos públicos a longo prazo, com crescimento orgânico de remunerações. O mesmo não ocorre com uma contratação temporária, para uma atividade específica da empresa pública ou sociedade de economia mista, tendo em vista, principalmente, natureza, complexidade e prazo das atividades a serem desenvolvidas.
No caso, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a desobediência ao processo regular das contratações provisórias, mas, tão somente, listou alguns contratos efetuados pela Caesb com a contratação de empregados terceirizados para o desempenho de diversas funções, além daquela da qual teria sido aprovado.
O recorrente sustenta, ainda, existência de vagas para o cargo de Técnico de Sistema de Saneamento: Eletricidade, decorrente do Programa de Demissão Voluntária, promovido pela Caesb. Ocorre que, o Programa de Demissão Voluntária visa justamente reduzir gastos com pessoal, de modo que seria contraditório determinar a contratação de aprovados em concurso após a saída de antigos empregados
Acrescento, ainda, que o surgimento de novas vagas não obriga a Caesb a nomear candidatos aprovados em concurso público, fora das vagas previstas no Edital, tendo em vista tratar-se de ato discricionário dos dirigentes da sociedade de economia mista relacionado precipuamente à disponibilidade orçamentária e financeira da entidade
Em síntese, o apelante não se desincumbiu de comprovar a ilicitude da terceirização ou que a contratação de prestadores de serviços terceirizados, no decurso do prazo de validade do concurso, deu-se para o exercício das atribuições exclusivas ao cargo ao qual o apelante teria sido aprovado em cadastro de reserva
Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.